Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-28.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: 1012820-28.2023.8.11.0t040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: BERNARDO LUCAS MAZZARDO e SUELEN WRONSKI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. TRINTA E SEIS HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de trinta e seis horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores e ainda, a restituição por danos materiais no valor de R$ 578,75 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem.
3. A parte consumidora contratou voo Chapecó x Sinop. A previsão era de chegada em Chapecó no dia 14/08/2023 às 23h10min. Contudo, o voo foi cancelado e como decorrência de tal fato, a consumidora apenas chegou a destino contratado as 13h 20min do dia 16/08/2023. O que causou a necessidade de pernoitar na cidade de Várzea Grande e de alimentação durante o trajeto que tinha previsão de duração de 5h 10min, tendo sido acrescentado uma conexão e o transporte durou 17h50min.
4. É fato incontroverso que o voo foi cancelado e causou atraso de aproximadamente trinta e seis horas.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7. A parte consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações dos motivos que causaram o atraso do voo, não foi apresentado nem mesmo o motivo ou provas específica do cancelamento.
8. Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se mais de trinta e seis horas, sem que houvesse comunicação prévia ao consumidor, que permaneceu a disposição da companhia aérea, sem nenhuma atitude efetiva da companhia para sanar ou dirimir os danos enfrentados pela parte consumidora.
9. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido
14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012820-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDO LUCAS MAZZARDO - CPF: 060.307.169-48 (RECORRENTE), EVERTON EGUES DE BRITO - CPF: 002.448.841-02 (ADVOGADO), SUELEN WRONSKI - CPF: 070.979.839-30 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024